Tribunal: TJES
Processo: 0009605-08.2018.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas
Data de julgamento: 2025-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009605-08.2018.8.08.0012

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ELIAS ALVES BIBIANO SOBRINHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CULTIVO DE PLANTAS QUE CONSTITUEM MATÉRIA PRIMA PARA A PREPARAÇÃO DE DROGAS
E RECEPTAÇÃO DOLOSA.
PRELIMINAR DE OFÍCIO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. HIPÓTESE DE CONCURSO DE CRIMES. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 119 DO CÓDIGO PENAL. ANÁLISE ISOLADA DE CADA REPRIMENDA. PRAZO PRESCRICIONAL ULTRAPASSADO ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. RECONHECIMENTO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DECLARADA EM RELAÇÃO AO
S
DELITO
S
DO
ARTIGO 33, §1º, II, DA LEI 11.343/06 E ARTIGO 180,
CAPUT,
DO CÓDIGO PENAL. MÉRITO RECURSAL PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença da 1ª Vara Criminal de Cariacica/ES, que condenou o acusado pela prática dos crimes de cultivo de plantas que constituem matéria-prima para a preparação de drogas (art. 33, §1º, inciso II, da Lei 11.343/06) e receptação dolosa (art. 180,
caput,
do CP), em concurso material (art. 69, do CP), à pena de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime aberto, e 196 (cento e noventa e seis) dias-multa, à razão mínima. A pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direito, a serem definidas pelo Juízo da Execução.

Consta da denúncia que, em 20 de junho de 2018, policiais civis da Delegacia de Polícia de Domingos Martins/ES, ao cumprirem mandado de busca e apreensão expedido judicialmente, dirigiram-se à residência do apelante, localizada em bairro conhecido por intensa atividade de tráfico de drogas. No local, o acusado admitiu estar na posse de celular oriundo de roubo, alegando tê-lo comprado por preço inferior ao de mercado, sabendo da origem ilícita. Ainda durante a diligência, o réu confessou cultivar plantas de Cannabis sativa, levando à apreensão de 17 mudas, sementes, três invólucros de maconha prontos para consumo e equipamentos para cultivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, em relação aos crimes imputados ao apelante, tendo em vista as penas concretamente aplicadas e os marcos interruptivos do prazo prescricional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

Preliminar de ofício: reconhece-se a prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa quanto aos crimes de cultivo de planta destinada à produção de drogas e receptação dolosa
.

5. Em casos de concurso de crimes, a prescrição deve ser analisada separadamente para cada delito, conforme dispõe o art. 119 do Código Penal.

6. As penas fixadas — 1 ano e 8 meses de reclusão para o crime da Lei de Drogas e 1 ano de reclusão para o crime de receptação — atraem o prazo prescricional de 4 anos, nos termos do art. 109, V, do Código Penal.

7. A denúncia foi recebida em 18/08/2018, sendo a sentença publicada somente em 10/04/2023, sem que nesse intervalo houvesse causas suspensivas ou novas causas interruptivas (art. 117 do CP), o que evidencia a superação do prazo legal e configura a prescrição retroativa.

8. A extinção da punibilidade pela prescrição, nos termos do art. 107, IV, do Código Penal, equivale à absolvição e alcança também as penas de multa impostas (art. 114, II, do CP), tornando prejudicada a análise do mérito recursal.

IV. DISPOSITIVO

Preliminar acolhida. DE OFÍCIO, declarada a extinção da punibilidade do apelante, em relação aos crimes de cultivo de planta destinada à produção de drogas e receptação dolosa, pela prescrição da pretensão punitiva estatal, na sua modalidade retroativa. Mérito recursal prejudicado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, pronunciar a Prescrição, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0009605-08.2018.8.08.0012
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)
APELANTE: ELIAS ALVES BIBIANO SOBRINHO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: RODRIGO SANTOS NASCIMENTO - MG103508-A

VOTO

Trata-se de
apelação criminal
interposta por
ELIAS ALVES BIBIANO SOBRINHO
, contra a sentença de fls. 256/260-v, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Cariacica/ES, que, julgando procedente a pretensão acusatória, condenou o acusado pela prática dos crimes de cultivo de plantas que constituem matéria-prima para a preparação de drogas (art. 33, §1º, inciso II, da Lei 11.343/06) e receptação dolosa (art. 180,
caput,
do CP), em concurso material (art. 69, do CP), à pena de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime aberto, e 196 (cento e noventa e seis) dias-multa, à razão mínima. A pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direito, a serem definidas pelo Juízo da Execução.

Sobre os fatos
, narra a denúncia, em síntese, que, no dia
20 de junho de 2018
, policiais civis da Delegacia de Polícia de Domingos Martins/ES, em cumprimento a
mandado de busca e apreensão
expedido pelo Juízo Criminal da comarca, dirigiram-se à residência do apelante, localizada na
Avenida Espírito Santo, nº 677, bairro Bela Aurora, em Cariacica/ES
, região sabidamente conhecida pelo intenso comércio de substâncias entorpecentes.

Ao chegarem ao local, os policiais foram recebidos pelo próprio acusado e sua companheira. Ao ser indagado sobre um
aparelho celular LG modelo K10
, objeto de roubo ocorrido em 29/04/2018, na cidade de Domingos Martins — fato este que envolveu cárcere privado das vítimas —, o recorrente admitiu estar na posse do bem e prontificou-se a entregá-lo, alegando tê-lo adquirido de um terceiro, de nome
Adones Passos
, pelo valor de R$ 400,00, ciente de que o preço estava abaixo do valor de mercado.

No curso da diligência, os policiais perguntaram ao apelante se haveria alguma outra irregularidade no imóvel. Em resposta, ele
confessou que mantinha o cultivo de plantas de maconha
, levando os policiais a localizarem e apreenderem
17 mudas da planta
, além de
equipamentos utilizados para o cultivo
, o que indicava organização e estrutura para a produção da droga. Foram ainda, apreendidos
03 invólucros contendo maconha, pronta para consumo
, bem como
08 sementes da planta
Cannabis sativa
, todas armazenadas na residência.

Submeto ao exame de meus pares, de ofício, matéria de ordem pública, pois necessário o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, em sua modalidade retroativa, em relação aos crimes imputados ao apelante
.

Certo é que, na hipótese de concurso de crimes (como o caso presente), para efeitos de prescrição, a análise recai sobre a pena fixada para cada delito, de acordo com o disposto no artigo 119 do Código Penal.

Assim, depreende-se que, pela prática dos delitos de cultivo de plantas que constituem matéria-prima para a preparação de drogas (art. 33, §1º, inciso II, da Lei 11.343/06) e receptação dolosa (art. 180,
caput,
do CP), foram aplicadas as penas privativas de liberdade, respectivamente, de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, e 1 (um) ano de reclusão e 30 (trinta) dias-multa.

Dessa forma, tendo ocorrido o trânsito em julgado da sentença para a acusação, conclui-se que o prazo prescricional para os referidos delitos, é aquele inserto no inciso V, do artigo 109 do Código Penal, qual seja, 04 (quatro) anos.

Já ao se observar as causas interruptivas da prescrição (artigo 117 do Código Penal), constata-se que a denúncia foi recebida em 18/08/2018 (fl. 96) e o processo seguiu seu curso regular, não ocorrendo quaisquer causas suspensivas, até a publicação da sentença condenatória recorrível no dia 10/04/2023 (fl. 260-v), transcorrendo mais de 04 (quatro) anos entre os marcos interruptivos.

Dessa forma, diante da prescrição na modalidade retroativa, está fulminada a pretensão punitiva do Estado em relação aos dois crimes.

Acrescenta-se que, por se tratar de prescrição da pretensão punitiva, cujos efeitos equivalem à absolvição, fica o réu isento do pagamento das penas de multa cominadas aos respectivos delitos (artigo 114, inciso II, do CP).

Ante tais fundamentos, em
PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO
,
DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE
de
ELIAS ALVES BIBIANO SOBRINHO,
pela ocorrência da
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA, NA MODALIDADE RETROATIVA
, em relação aos crimes de cultivo de plantas que constituem matéria-prima para a preparação de drogas (art. 33, §1º, inciso II, da Lei 11.343/06) e receptação dolosa (art. 180,
caput,
do CP), com base nos artigos 107, inciso IV, 109, inciso V, 114 e 119, todos do Código Penal, e artigo 61 do Código de Processo Penal, tornando prejudicada a análise do mérito recursal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do relator.